Tribunal: TJSP
Processo: 2211612-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela cautelar antecedente, preparatória de recuperação judicial. Decisão que, antes de examinar os pedidos de antecipação do stay period e de tutela de urgência, que visava proteger bens de capital, determinou a emenda da inicial, para a exibição dos documentos necessários ao processamento da recuperação. Inconformismo. Não acolhimento. É preciso que se demonstre, ao

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela cautelar antecedente, preparatória de recuperação judicial. Decisão que, antes de examinar os pedidos de antecipação do stay period e de tutela de urgência, que visava proteger bens de capital, determinou a emenda da inicial, para a exibição dos documentos necessários ao processamento da recuperação. Inconformismo. Não acolhimento. É preciso que se demonstre, ao formular a antecipação do período de proteção de que trata o art. 6o, § 12, da LREF, o preenchimento dos requisitos mínimos dos arts. 48 e 51, da LREF, ou, ao menos, a impossibilidade momentânea, o que tornaria o caso excepcional. Requerentes que não apresentaram nenhum documento contábil, faltando, inclusive, prova do preenchimento do requisito do art. 48, caput, da LREF. Decisão mantida. Recurso desprovido.